Tribunal: STF
Processo: HC 180395
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de roubo circunstanciado. Não se conhece, em regra, de habeas corpus empregado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. Dosimetria. Pena-base. Exasperação. Fundamentação concreta. Participação de menor importância. Reexame de matéria fático-probatória. Flagrante ilegalidade, teratologia ou frontal violação à jurisprudência desta Suprema Corte não identificadas. Negativa de seguimento. Precedentes.
    Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública da União em favor de Ademilton Soares dos Santos, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro Rogerio Schietti Cruz, que negou provimento ao agravo regimental no AREsp 1.504.935/SP. 
    O Paciente foi condenado à pena de 07 (sete) anos, 03 (três) meses e 03 (três) dias de reclusão, pela prática do crime de roubo circunstanciado (art. 157, § 2º, I e II, do Código Penal). 
    Extraio do ato dito coator:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PENA-BASE. MAUS ANTECEDENTES. AUMENTO PROPORCIONAL. RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
    1. A exasperação da pena-base foi realizada de maneira fundamentada e proporcional, diante da valoração negativa dos maus antecedentes do acusado, que possui, em seu desfavor, sentença condenatória com trânsito em julgado. 
    2. Constatada a regularidade da decisão proferida pelas instâncias antecedentes, não é cabível a apreciação do pedido de reconhecimento da participação de menor importância, pois a alteração da convicção motivada da instância ordinária demandaria reexame aprofundado do quadro fático-probatório, inviável no julgamento de recurso especial. 
    3. Agravo regimental não provido.”
    No presente writ, a Impetrante alega desproporcional a exasperação da pena-base. Sustenta a participação de menor importância do paciente. Requer o redimensionamento da pena-base para o mínimo legal e a incidência do art. 29, § 1º, do Código Penal. 
    O Ministério Público federal em manifestação da lavra do Subprocurador-Geral da República Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho, opina pela denegação da ordem.
    É o relatório. 
    Decido.
    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (RHC 123.813/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 21.11.2014; HC 121.255/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 01.8.2014), com ressalva, nesta última hipótese, de serem os fatos incontroversos (HC 139.741/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, j. 06.3.2018). 
    De toda forma, o caso não autoriza a concessão da ordem de ofício, ausentes teratologia, manifesta ilegalidade ou frontal divergência à jurisprudência desta Suprema Corte. 
    No caso, o vetor dos maus antecedentes foi valorado negativamente, pois “verifico que a certidão de objeto e pé de fls. 216 indica a existência de uma condenação definitiva pela prática de 11.11.2015, do crime de receptação, de sorte que tal apontamento é suficiente para caracterizar “mau antecedente” e, assim, exasperar a pena-base”. Com essa fundamentação, a pena-base foi redimensionada para 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e, a pena final, para 07 (sete) anos e 03 (três) meses e 03 (três) dias de reclusão.
     Presente o intervalo de 06 anos entre as penas mínima (04 anos) e máxima (10 anos) cominadas ao delito do art. 157 do CP, e forte na valoração negativa de uma circunstância judicial na primeira etapa dosimétrica, não se mostra teratológica ou desproporcional a manutenção da pena-base em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, ou seja, apenas 08 meses acima da pena mínima cominada ao delito de roubo. 
    Portanto, o ato dito coator está parametrizado com a jurisprudência desta Suprema Corte, uma vez devidamente fundamentada, a exasperação da pena-base, em critérios racionais e judicialmente motivados, e cuja resultante não se mostra flagrantemente desproporcional ao ponto de justificar a intervenção desta Suprema Corte na via estreita do habeas corpus. 
    Sobre a pretensão de ver reconhecida a participação de menor importância do Paciente, em ordem a reduzir a pena nos termos do artigo 29, § 1º, do CP, a pretensão também se revela inviável (Art. 29 - Quem, de qualquer modo, concorre para o crime incide nas penas a este cominadas, na medida de sua culpabilidade. § 1º - Se a participação for de menor importância, a pena pode ser diminuída de um sexto a um terço).
    No que diz a esse ponto da impetração, a Corte Superior consignou que ‘o Tribunal de origem concluiu haver o agravante aderido à conduta dos corréus, ao ser o responsável por garantir a fuga dos assaltantes, e, por esses motivos, aplicou a teoria unitária para enquadrá-lo como coautor do crime, o que, por certo, afasta a possibilidade de participação de menor importância’.
    De resto, ‘O reconhecimento de participação de menor importância requer o exame da matéria fático-probatória, providência inviável em habeas corpus. Precedentes’ (HC 88.088, Rel. Min. Cezar Peluso); ‘A pretensão de absolvição ou atenuação da pena é questão controversa e somente pode ser analisada e decidida nas instâncias ordinárias, próprias para a verificação das alegações da Impetrante, pois demanda exame acurado do acervo probatório, o que não é admitido não via estreita do habeas corpus. Precedentes’ (HC 111.086, Rel. Min. Carmen Lúcia); ‘Tendo sido decisiva a participação do paciente, na pratica do delito, segundo as provas examinadas na condenação, não pode ser considerada de menor importância (art. 29, § 1º, do C.Penal), sem o respectivo reexame, inadmissível no âmbito estreito do "writ"’ (HC 72.893, Rel. Min. Sydnei Sanches); ‘A alegação de que a participação do paciente foi de menor importância implica o exame de toda a prova, o que não se admite nos estreitos limites do habeas corpus’ (HC 77.353, Rel. Min. Carlos Veloso); ‘O habeas corpus não constitui meio processualmente idôneo ao reconhecimento jurídico do grau de menor participação do paciente na prática da ação delituosa. Tal asserção se justifica duplamente: de um lado, ante a inquestionável necessidade de o magistrado proceder, para os fins e os efeitos indicados no § 1º do art. 29 do Código Penal, à avaliação do grau de intervenção e de colaboração do paciente no processo infracional. E, de outro, ante a imprescindibilidade de o juízo sentenciante definir a relevância causal do comportamento delituoso do acusado, o que traduz - em ambas as situações - matéria insuscetível de conhecimento na via angusta do habeas corpus’ (HC 72.496, Rel. Min Celso de Mello). 
    Acentuo que tenho manifestado recorrentemente que a dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Às Cortes Superiores, no exame da dosimetria das penas em grau recursal, compete o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, bem como a correção de eventuais discrepâncias, se gritantes ou arbitrárias, nas frações de aumento ou diminuição adotadas pelas instâncias anteriores (por todos, HC 107.409/PE de minha relatoria; AP 694, de minha relatoria). 
    Na mesma linha, não há ‘(...) relação matemática entre o número de vetoriais negativas do art. 59 do Código Penal e um percentual de aumento a ser aplicado sobre o mínimo da pena para cada uma delas, quando da fixação da pena base . Com efeito, uma única circunstância judicial negativa, desde que reveladora de alto grau de culpabilidade, é capaz de elevar a pena base acima do patamar que seria aplicável, num outro delito da mesma espécie, onde se constate a presença de duas ou até mais circunstâncias judiciais, mas reveladoras de um juízo de censurabilidade menos intenso’. (AP 971, Rel. Min. Edson Fachin, Primeira Turma). 
    Nesse sentido, é assente nesta Suprema Corte que ‘[a] dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático probatório, não sendo possível, em habeas corpus, a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada’ (HC 148.643-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso); ‘A dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização, não são passíveis de aferição na via estreita do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso’ (HC 130.886-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux); ‘Não se presta o habeas corpus para ponderar, em concreto, a suficiência das circunstâncias judiciais invocadas pelas instâncias antecedentes para a majoração da pena-base’. Precedentes (RHC 132.361/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia). 
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 
    Publique-se. 
    Brasília, 03 de dezembro de 2020. 
Ministra Rosa Weber 
Relatora